Tribunal: TJES
Processo: 5002237-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002237-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002237-88.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO : EDUARDO ARAUJO - OAB SP391266

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : FLAVIO TEIXEIRA RASSELI - OAB ES16840-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que o Banestes S/A seja compelido a efetuar depósito de R$ 660.809,15 (seiscentos e sessenta mil oitocentos e nove reais e quinze centavos), em decorrência de prejuízo advindo de fraude praticada por terceiro.

A empresa sustenta, em síntese, que a instituição financeira promoveu abertura de conta corrente em seu nome em favor de terceiro, o que impediu o recebimento da quantia em apreço, devida pelo Estado do Espírito Santo (SEDU) em razão de contrato administrativo de prestação de serviço e retida pelo ente público para aferição de possível duplicidade de pagamento. Requereu, pois, a reforma do julgado e a determinação para a realização do depósito. Além disso, pleiteou seja oficiado o juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, para que encaminhe cópia da Ação Penal nº 0035659-43.2016.8.08.0024, com o fito de instruir o processo originário.

Decisão interlocutória ID 1241619, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões do Estado pelo desprovimento do recurso (ID 1371229).

Sem contrarrazões do Banestes S/A.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 12 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/224/5002237-88.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002237-88.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO : EDUARDO ARAUJO - OAB SP391266

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : FLAVIO TEIXEIRA RASSELI - OAB ES16840-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A empresa NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA pretende seja o Banestes S/A compelido a depositar, em juízo, a quantia de R$ 660.809,15 (seiscentos e sessenta mil oitocentos e nove reais e quinze centavos), em decorrência de prejuízo advindo de fraude praticada por terceiro.

Para tanto, a Agravante alega que a instituição financeira promoveu abertura de conta corrente em seu nome em favor de terceiro, o que impediu o recebimento da quantia em apreço, devida pelo Estado do Espírito Santo (SEDU) em razão de contrato administrativo de prestação de serviço e retida pelo ente público para aferição de possível duplicidade de pagamento. Requereu, pois, a reforma do julgado e a determinação para a realização do depósito.

Além disso, pleiteou seja oficiado o oficiado o juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, para que encaminhe cópia da Ação Penal nº 0035659-43.2016.8.08.0024, com o fito de instruir o processo originário.

Todavia, muito embora reconheça o esmero do ilustre patrono atuante na defesa dos interesses da representada, não vejo como conceder a pretensão.

Isso porque, a presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena, não há como aferir, com base na documentação apresentada, o direito alegado pela parte na inicial.

De fato, o eventual reconhecimento da fraude perpetrada em seu desfavor,

afirmada pela Autora depende, inexoravelmente, de dilação probatória, com a mais ampla produção de provas necessárias a ampliação do espeque de cognição do caso, inviável no presente instrumento e nesse momento processual.

Ademais, a Agravante não demonstrou a efetiva necessidade e urgência no deferimento da pretensão, o que reforça a prudência quanto à confirmação da decisão agravada. Na verdade, como destacado na r. decisão agravada, a controvérsia diz respeito ao pagamento de parcela do contrato administrativo firmado com o Estado remanescente do pagamento pela execução do contrato no mês de Setembro/2016.

Além disso, considerando a plena solvabilidade e capacidade financeira da instituição financeira Demandada e, também, o fato de que o levantamento de qualquer quantia depositada dependeria da solução final do litígio, inexiste urgência que justifique o deferimento antes do julgamento exauriente da demanda.

Dessa maneira, a ausência de plausibilidade do direito alegado e, também, de demonstração da urgência da tutela recursal tornam inviável o provimento do Agravo de Instrumento.

E, por fim, igualmente não vejo como deferir o pedido de solicitação de cópia da Ação Penal nº 0035659-43.2016.8.08.0024.

Isso porque, como consta do andamento processual disponibilizado na
internet,
e conforme afirmado pela própria Recorrente, o processo criminal em apreço tramita em
segredo de justiça
, por motivos que não são conhecidos por esse juízo tampouco demonstrados pela parte.

Assim, como bem destacou a MM. Magistrada de 1º grau, visando a não interferência da instrução processual penal, a pretensão de extração de cópias deve ser veiculada ao juízo criminal processante, devidamente fundamentado pela empresa regularmente representada
[1]
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Nesse sentido, o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU O DESARQUIVAMENTO DE FEITO PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS. PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. TERCEIRO. ADVOGADO QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o acesso aos autos que tramitam sob segredo de justiça limita-se às partes e aos advogados por elas constituídos na ocasião, a fim de preservar a intimidade dos litigantes. Inexiste, portanto, direito líquido e certo do advogado que não tem procuração nos autos. 2. Agravo interno desprovido
. (AgInt no RMS 59.384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)

TJES/SMBJ/224/5002237-88.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002237-88.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO : EDUARDO ARAUJO - OAB SP391266

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : FLAVIO TEIXEIRA RASSELI - OAB ES16840-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETIDO PELO ESTADO. DEPÓSITO CAUTELAR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR. COGNIÇÃO LIMITADA. EXTRAÇÃO DE CÓPIA DE PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITA EM SIGILO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. O direito ao recebimento de quantia retida pela Administração Pública em relação a contrato administrativo firmado pela Requerente depende de dilação probatória, inviável no presente recurso de cognição restrita, notadamente pela necessidade de investigação quanto à alegada fraude praticada por terceiro e, ainda, pela ausência de demonstração de situação de urgência que justifique o deferimento da medida, nesse momento.

3. Não há como determinar a expedição de ofício a juízo criminal para a extração de cópias de processo visando à instrução do feito originário quando a ação penal tramita em segredo de justiça, decretado por motivos desconhecidos, devendo a pretensão ser manifestada diretamente ao juízo processante.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.